Tribunal: CVM
Processo: IA-2004-01
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-11-16
Data de publicação: 2005-11-16

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No 01/04
Acusados:
Adriana de Paula Lamartine Nogueira
Arnaldo Machado Passarinho
Diana Maria Guimarães de Paula
Jadiel Freire do Amaral
Patrícia de Paula Rego
Vicente de Paula Pedrosa da Silva
Vicente de Paula Pedrosa da Silva Júnior
Ementa:
- imputação de descumprimento dos artigos 142, inciso III, e 158 da Lei no 6.404/76:
absolvição.
- descumprimento do dever de diligência, disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76 e
transgressão ao art. 154 da Lei no 6.404/76: absolvição.
- descumprimento dos prazos de encaminhamento à CVM das informações
obrigatórias, em infração ao disposto no inciso II do artigo 32 da Instrução no 265/9:
multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade
de votos, decidiu:
1) Absolver Diana Maria Guimarães de Paula, Patrícia de Paula Rego, Adriana
de Paula Lamartine Nogueira, Vicente de Paula Pedrosa da Silva Junior,
Jadiel Freire do Amaral e Arnaldo Machado Passarinho de todas as
imputações que lhes foram feitas.
2) Absolver Vicente de Paula Pedrosa da Silva das imputações:
2.1) de transgressão do Postulado da Entidade Contábil e do Princípio do
Custo como Base de Valor, dispostos na Estrutura Conceitual Básica da
Contabilidade do Instituto Brasileiro de Contadores-IBRACON;
2.2) de descumprimento do dever de diligência, disposto no art. 153 da Lei no
6.404/76; e
2.3) de violação do art. 154 da Lei no 6.404/76.
3) Impor ao acusado Vicente de Paula Pedrosa da Silva a pena pecuniária de
multa
de
R$
100.000,00
pelo
descumprimento
dos
prazos
de
encaminhamento à CVM das informações obrigatórias, em infração ao
disposto no inciso II, do artigo 32, da Instrução CVM no 265/97.
4) Comunicar o resultado da sessão de julgamento à Controladoria Geral da
União.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único, do artigo 14, da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
1/10

absolvições proferidas.
Ausentes tanto os acusados quanto o seu representante legal.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Alessandra Bom Zanetti, representante, na CVM, da
Procuradoria Federal Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Norma Jonssen Parente, Sergio
Weguelin, Wladimir Castelo Branco Castro, e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2005.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
01. Trata-se de Inquérito Administrativo Sancionador instaurado pela PORTARIA/CVM/SGE/No009, de 14.01.04
(fls.01), que designou os membros da Comissão de Inquérito para "apurar o eventual descumprimento da Instrução
CVM No 265, de 18 de julho de 1997 e da Lei n.o 6404, de 15 de dezembro de 1976 por parte dos administradores da
FRANGO NORTE AGROINDUSTRIAL S.A., especialmente quanto ao não envio de informações periódicas e
eventuais à CVM, a operações relacionadas a incentivos fiscais, e alteração do objeto social da empresa, observada a
competência da CVM."
02. Os principais eventos dentro do processo são os seguintes: (i) a Comissão de Inquérito, em 09.11.04, encaminhou
seu relatório (fls.621/646), (ii) o relatório da Comissão de Inquérito, qualificação dos acusados e manifestação da
Procuradoria Federal Especializada - CVM foram encaminhados ao Ministério Público Federal – Procuradoria da
República no Estado do Pará, conforme OFÍCIO/CVM/SGE/No 159/05, de 17.03.05 (fls. 664), (iii) os acusados foram
regularmente intimados (fls. 666/672), (iii) os acusados pediram prorrogração de prazo, que foi deferido (fls 689/691).
Dos Fatos
03. A CVM tomou conhecimento dos fatos tratados no presente feito por intermédio de ofício da Controladoria-Geral
da União no 653/DEINT/SFC/CGU-PR, protocolado nesta CVM em 17.02.03, tendo, em anexo, cópia da Nota Técnica
no 121/DEINT/SFC/CGU-PR, datada de 05.02.03, que trata do encaminhamento dos resultados da Auditoria de
Acompanhamento da Gestão da Inventariança Extrajudicial da extinta SUDAM ("Nota Técnica") (fls. 69/93).
04. A Nota Técnica citou o projeto da Frango Norte Agroindustrial S.A. (" Frango Norte"), companhia beneficiária de
incentivos fiscais da SUDAM (FINAM), que, para obter recursos junto ao FINAM, teria adquirido ilegalmente DARFs
recolhidos por empresas detentoras do direito de destinar parte do imposto de renda devido à aplicação em incentivos
fiscais. Conforme o anexo I da Nota Técnica, teriam sido adquiridos DARFs das empresas TRW DO BRASIL LTDA.,
MULTIPLIC NEGÓCIOS CORPORATIVOS LTDA. e MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA
LTDA., atuando como intermediário a ETAPLAN SOCIEDADE CIVIL LTDA. (fls. 80/82).
05. Em 28.03.03, a Procuradoria Federal Especializada - CVM emitiu opinião no sentido de que a transação
envolvendo os DARFs não caracterizava venda de valores mobiliários, considerando, outrossim, que caberia à CVM
fiscalizar os atos ilegais praticados por administradores e acionistas controladores, de emissões/negociações
irregulares de valores mobiliários de companhias incentivadas (fls. 94/99).
06. A Superintendência de Fiscalização Externa – SFI, por intermédio da Gerência de Fiscalização Externa-1 – GFE-1,
em atenção à solicitação da Superintendência de Empresas – SEP, consignada na solicitação de inspeção
SOI/SEP/CCI/No01/2003, de 13.03.03 (fls. 29), realizou inspeções na Frango Norte e no escritório do Auditor
Independente, Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo, no período de 17.03 a 07.04.03, bem como obteve, na Secretaria
de Controle Interno e no Ministério Público do Pará, informações e cópias de documentos inerentes aos fatos
investigados.
07. A solicitação de inspeção informa que a Frango Norte (i) era, à época, devedora da Taxa de Fiscalização do
Mercado de Valores Mobiliários, no valor atualizado até março de 2003 de R$ 109.735,25 e que tinha um débito
2/10

inscrito na Dívida Ativa, e (ii) os únicos documentos e informações encaminhados pela Frango Norte à CVM eram os
que permitiram a concessão do registro de Companhia Incentivada, em 1993.
08.
O responsável pelo controle das companhias incentivadas da SEP encaminhou o
OFÍCIO/CVM/SEP/CCI/No186/2003, de 28.02.03 (fls.357), solicitando à companhia que procedesse a sua atualização
cadastral e enviasse as informações periódicas e eventuais, obrigatórias para as companhias incentivadas, referentes
aos exercícios sociais de 1994 a 2001, nos termos dos artigos 7o, 12 e 13 da Instrução no 265/97.
09. Em 01.04.03, a Frango Norte protocolou cópia das publicações das demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais encerrados entre 31.12.94 a 31.12.01, cópias das atas de Assembléias que aprovaram as referidas
DFs publicadas no Diário Oficial, exemplar atualizado do estatuto social que integra a ata da Assembléia Geral de
transformação de Ltda. para S.A., realizada em 17.02.93, outras atas de Assembléias Gerais e informações cadastrais
(fls. 358/397).
10. O resultado da inspeção da CVM, datado de 23.06.03, encontra-se exposto no REI/CVM/SFI/GFE-1/No017/03
(fls.08/28), tendo sido constatado que a Frango Norte obteve irregularmente o direito a receber os incentivos fiscais de
outras empresas por intermédio da compra de DARFs, procedimento julgado irregular pela Secretaria Federal de
Controle Interno, uma vez que é permitida a negociação apenas do certificado de investimento (fl. 66).
11. O relatório da comissão de inquérito aponta, ainda, que o estatuto social da Frango Norte (fls.359/364), em seu
art. 3o, descreve o objeto social como "...a exploração de atividades Bubalina/Bovina/Avicultura, compreendendo as
fases de cria, recria, engorda e abate, bem como a comercialização dos produtos dessa exploração para o mercado
nacional e internacional; Agricultura; Compra e venda de materiais agrícolas e seus derivados." e que a inspeção
realizada pela GFE-1, verificou a existência de um contrato de arrendamento de suas instalações avícolas,
equipamentos e veículos, datado de 06.08.01 (fls. 226/227).
12. Em 20.10.03, o responsável pelo controle das companhias incentivadas da SEP encaminhou o
OFÍCIO/CVM/SEP/CCI/No1.036/2003 (fls.398), obtendo como resposta carta da Frango Norte, datada de 05.11.03 e
assinada por Vicente de Paula Pedrosa da Silva, contendo somente denominação social, CNPJ e telefones da Frango
Norte, com a alegação de que a documentação da Frango Norte estaria com a fiscalização da Receita Federal
(fls.399).
13. Vicente de Paula Pedrosa da Silva foi ouvido em 13.04.04 pela Comissão de Inquérito (fls.404/405), tendo ele
encaminhado, em 15.04.04, a composição do controle acionário da Frango Norte, bem como a composição de seu
conselho de administração e da diretoria (fls.408/413). Em 26.05.04, foram solicitadas cópias dos livros manuscritos
de assembléias de acionistas do período de 1993 a 2003 e do livro de presença dos acionistas (fls.414). Essa
solicitação foi cumprida em 08.06.04 (fls 415/492).
14. Em 11.05.04, foi enviado o OFÍCIO/CIRCULAR/CVM/SFI/GFE-1/No033/04, fls.529/553, para doze empresas que
teriam direcionado seus investimentos no FINAM para a Frango Norte, sendo que cinco confirmaram serem acionistas
da Frango Norte informando quantidade de ações possuídas, que conferem com as informadas pela Frango Norte (fls.
568/578 e 595/602), uma informou ter realizado investimento em incentivos fiscais na Frango Norte através da
ETAPLAN S.C. LTDA. (fl. 579), uma informou ter vendido antecipadamente os "investimentos FINAM" (fls. 580/588),
quatro informaram não serem acionistas da Frango Norte ou não terem encontrado, em seus arquivos, nenhuma
aplicação realizada nesta companhia (fls. 589/594) e uma que confirmou ter optado, na Declaração de IRPJ, por
investir somente em CIs no FINAM, mas que cedeu seus direitos (fls. 503/505), restando comprovado que a ETAPLAN
intermediou as operações irregulares de venda de DARFs de duas empresas.
15. A Comissão de Inquérito concluiu que essas irregularidades distorceram as demonstrações financeiras da
companhia dos exercícios seguintes, com o registro irreal dos saldos de seus ativos e patrimônio líquido, com o
ingresso fictício de acionistas, que gerou aumento do saldo da rubrica de Capital Social, além de informações irreais
acerca da sua base acionária, bem como da utilização de notas fiscais, recibos e orçamentos inidôneos para
comprovar inversões físicas.
16. Com relação aos livros sociais, a Comissão de Inquérito constatou que as atas das Assembléias realizadas nos
dias 01.06.99, 30.11.00, 29.01.02 e 07.06.02 anotam como presentes representantes de empresas que afirmaram não
serem acionistas da Frango Norte ou que ainda não teriam recebido as ações correspondentes ao investimento
realizado, incluídas, nesse conjunto, algumas empresas que foram incorporadas em datas anteriores às dessas
assembléias. Foi observado, ainda, que os instrumentos de mandato (procurações e outros) foram requeridos através
de intimação e que somente foi remetida cópia da procuração de uma empresa.
17. Examinando o livro de transferência de ações, a Comissão de Inquérito constatou o preenchimento incompleto de
3/10

vários termos de transferências, com a omissão da data e/ou tipo de ação (fls.239/271).
18. Foi observado, ainda, que a Frango Norte deixou de exercer suas atividades operacionais, passando a atuar como
arrendadora e não mais como agroindustrial, caracterizando alteração, de fato, do seu objeto social, sem deliberação
assemblear aprovando a mudança do objeto social da Frango Norte, conforme contrato de arrendamento firmado em
06.08.01 (fls.226/227) assinado por Vicente de Paula Pedrosa da Silva na qualidade de representante da Frango
Norte, arrendadora.
19. No que tange à atuação do auditor independente da Frango Norte, o relatório da Comissão de Inquérito informa
que a não identificação de exames de auditoria que suportassem os pareceres emitidos pelo auditor para os
exercícios de 1997 a 2001, o que caracterizaria auditoria inepta, é objeto do Processo RJ2003/11503. Esse processo
foi julgado recentemente por esta Autarquia, com condenação do auditor.
20. A Comissão de Inquérito constatou, ainda, que a Frango Norte deixou de encaminhar a esta CVM, no prazo legal
estipulado pelos artigos 12 e 13 da Instrução CVM no 265/97, as informações obrigatórias e eventuais referentes aos
exercícios de 1997 a 2001 e que as informações referentes ao exercício de 2003 e as demonstrações financeiras
referentes a 2002 e 2003, que, nos termos do depoimento de Vicente de Paula Pedrosa da Silva, ainda não teriam
sido apresentadas em função de a companhia não ter recursos para publicar o seu "balanço" e que a Frango Norte
continua inadimplente com relação ao envio de cópia dos editais de convocação de assembléias gerais.
21. Em resumo, a Comissão de Inquérito apontou o cometimento das seguintes infrações pelos administradores e
acionistas controladores da Frango Norte, conforme exposto nos itens 76 de seu relatório:
i. apresentação de demonstrações financeiras em desacordo com as Estrutura Conceitual Básica da
Contabilidade do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, aprovada e referendada pela Deliberação CVM
No 29, de 05.02.86;
ii. não atualização cadastral da companhia, bem como o não cumprimento dos prazos de apresentação de
informações periódicas e eventuais previstos na Instrução no 265/97, com referência aos exercícios de 1998 a
2003;
iii. não informação aos acionistas a respeito da transformação da Frango Norte em arrendatária e não submissão
à aprovação de Assembléia de Acionistas da alteração do objeto social da companhia;
iv. descumprimento do dever de diligência;
v. desvio da companhia de seu objeto social;
vi. descumprimento dos deveres impostos aos membros do Conselho de Administração; e
vii. descumprimento dos deveres impostos aos administradores.
Das Responsabilidades
22. Pelos fatos expostos, o Inquérito Administrativo aponta o descumprimento dos seguintes dispositivos normativos
pelas seguintes pessoas:
i. Vicente de Paula Pedrosa da Silva, na qualidade de "acionista controlador indireto final da companhia,
em nível de pessoa física", de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente da
Frango Norte, pelas seguintes irregularidades:
a. descumprimento dos prazos de encaminhamento a esta Autarquia das informações obrigatórias,
em infração ao disposto no inciso II do artigo 32 da instrução no 265/97;
b. transgressão ao Postulado da Entidade Contábil e o Princípio do Custo como Base de Valor,
dispostos na Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade do Instituto Brasileiro de Contadores -
IBRACON, infringindo o disposto na Deliberação no 29/86, que aprovou e referendou a referida
Estrutura Conceitual Básica;
c. descumprimento do dever de diligência, imposto aos administradores mediante art. 153 da Lei no
6.404/76; e
d. transgressão ao art. 154 da Lei no 6.404/76, desviando a companhia de seu objeto social.
4/10

ii. Diana Maria Guimarães de Paula, na qualidade de acionista, de Vice-Presidente e, posteriormente, de
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, além de Diretora-Presidente da Companhia,
por descumprimento dos deveres impostos pelo inciso III do Art. 142, e pelo Art. 158, todos da Lei no
6.404/76;
iii. Patrícia de Paula Rego, na qualidade de Diretora da Companhia, por descumprimento dos deveres
impostos pelo inciso III do Art. 142, e pelo Art. 158, todos da Lei no 6.404/76;
iv. Adriana de Paula Lamartine Nogueira, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
Companhia, por descumprimento dos deveres impostos pelo inciso III do Art. 142 e pelo Art. 158, ambos
da Lei no 6.404/76;
v. Vicente de Paula Pedrosa da Silva Junior, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
Companhia, por descumprimento dos deveres impostos pelo inciso III do Art. 142 e pelo Art. 158, ambos
da Lei no 6.404/76;
vi. Jadiel Freire do Amaral, na qualidade de Diretor da Companhia, por descumprimento dos deveres
impostos pelo inciso III do Art. 142, pelo Art. 154 e pelo Art. 158, todos da Lei no 6.404/76; e,
vii. Arnaldo Machado Passarinho, na qualidade de Diretor da Companhia, por descumprimento dos deveres
impostos pelo inciso III do Art. 142, pelo Art. 154 e pelo Art. 158, todos da Lei no 6.404/76.
Das Defesas
23. Os indiciados, devidamente intimados, optaram por constituir um único advogado e encaminharam defesa
tempestiva, via fax, tendo sido os originais remetidos para a sede da CVM no Rio de Janeiro (fls.694 a 708), trazendo,
resumidamente, as alegações descritas nos proximos itens.
24. A ação civil pública (Proc. n° 2003.39.00.000065-0) movida pelo Ministério Público Federal contra Vicente de
Paula Pedrosa da Silva e Outros, perante o Juízo da 2a Vara Federal - Seção Judiciária do Estado do Pará, mostrou-
se inconsistente e teria sido provado que Vicente de Paula Pedrosa da Silva estaria sendo perseguido pelo
Procurador signatário da peça.
25. A Frango Norte teria ajuizado Ação de Ordinária (Proc. n° 1998.39.00.007322-6) visando a cobrança de diferença
de correção monetária relativa às liberações da extinta SUDAM, que teria sido julgada procedente, condenando a
SUDAM a devolver a quantia de R$11.682.605,25 em valores de junho de 1998. Inconformada, a extinta SUDAM teria
recorrido ao Tribunal Regional Federal da 1a Região sendo o Recurso de Apelação improvido.
26. Relata a defesa que quando a Frango Norte pretendeu executar a decisão, a SUDAM já havia sido extinta,
assumindo a defesa a União e, não havendo outro meio, o Ministério Público ajuizou ação civil pública onde, sem
ouvir a parte contrária, o Juízo da 2a Vara Federal - Seção Judiciária do Estado do Pará teria concedido medida
liminar sustando o recebimento de qualquer valor por parte da Frango Norte e determinado a indisponibilidade de
todos os bens da pessoa jurídica e dos sócios.
27. As acusados transcreveram parte da defesa que teria sido apresentada na referida ação civil pública, anexando a
peça na íntegra, comentando que esse processo tinha como objetivo a apuração de possíveis irregularidades na
aplicação de recursos oriundos da extinta SUDAM na Frango Norte, localizado em Igarapé-Açu, sendo realizada "uma
devassa na contabilidade da requerida", em parceria com a Receita Federal, e, em julho de 1999, a Receita Federal
teria retido todos os documentos e livros fiscais, além do computador da Frango Norte, sendo eles devolvidos em
23.05.03, ocasião em que teria sido detectada a falta de todos os recibos de depósito bancários, que atestariam a
entrada de recursos dos acionistas no caixa da Frango Norte.
28. O Ministério Público Federal, subsidiado pelo processo administrativo levado a termo pela Receita Federal, teria
ajuizado a ação civil pública já mencionada por atos de improbidade administrativa, alegando as pretensas
irregularidades de fraude na reavaliação do patrimônio absorvido da Agropecuária Hakone SA; utilização de notas
fiscais, recibos e orçamentos inidôneos para comprovar inversões físicas junto à SUDAM; coincidência entre o local de
instalação e as características dos projetos avícolas da Agropecuária Hakone, financiado pelo BNDES, e Frango
Norte, caracterizando o uso de estrutura já montada do primeiro como sendo do segundo, com o conseqüente desvio
de recursos públicos destinados à implantação desse último; pagamento de despesas pessoais do diretor-presidente
da Frango Norte e de seus familiares com recursos sacados de contas de titularidade da Frango Norte, até mesmo de
contas específicas do FINAM, mantida junto ao Banco da Amazônia - BASA.
29. A peça processual mencionada na defesa neste processo tentou demonstrar a inexistência desses fatos, alegando
5/10

que em 17.02.93, quando da transformação da Frango Norte em sociedade anônima, os bens adquiridos da
Agropecuária Hakone SA, cerca de quarenta dias antes da transformação, passaram a compor o capital social e que o
valor era simbólico e que o valor atribuído aos bens após a avaliação (Cr$81.370.440.349,00), corrigido pelo INPC, de
17.02.93 até 30.07.04, atinge o montante de R$14.223.944,13, valor esse compatível com área e benfeitorias antes
existentes, e que o laudo foi apresentado a Cartórios onde os peritos tinham suas assinaturas arquivadas e todas
teriam sido reconhecidas como autênticas, ainda que os peritos que elaboraram o laudo de avaliação dos bens da
Frango Norte, após intimidação por parte dos auditores da Receita Federal, negarem que tivessem assinado a
referida peça, não obstante qualquer irregularidade contida no laudo de reavaliação patrimonial, no dizer da defesa,
essa questão encontra-se superada pela prescrição.
30. Quanto à coincidência entre o local de instalação dos projetos avícolas da Agropecuária Hakone e da Frango
Norte, alega que tal ponto já teria sido esclarecido com a realização de vistoria judicial requerida pelo Ministério
Público Federal, uma vez que os lotes incorporados ao patrimônio de Frango Norte são de no 447, 449, 453, 457, 571,
583, 531, 515 e 519, enquanto os lotes penhorados e objeto de litígio entre o BNDES e Agropecuária Hakone são os
de números 497, 501, 503, 507, 511 e 513.
31. A defesa prossegue destacando que alguns pagamentos de despesas pessoais foram efetivados com cheques da
Frango Norte, salientando que a diretoria teria direito a retirada mensal. Ademais, a própria Receita Federal, no
relatório geral de fiscalização, teria afirmado que a requerida recebeu recursos orçados em R$20 milhões e teve
movimentação bancária equivalente a US$96 milhões, não se podendo falar em pagamento de despesas pessoais
com recurso do FINAM.
32. Quanto à irregularidade apontada pela CVM de ingresso fictício de acionistas, gerando aumento do saldo da
rubrica de Capital Social - além de informações irreais acerca da sua base acionária, a defesa alega que a acusação
partiu de informações apresentadas pelas empresas CANTAREIRA Participações Ltda., Editora ATLAS S.A.,
MULTIPLIC Corretora de Mercadorias Ltda., MULTIPLIC Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A e TRW do
Brasil Ltda., no sentido de que não possuem ações de emissão da Frango Norte.
33. Alegou-se, ainda, que a SUDAM, antes de qualquer liberação, exigia a relação dos acionistas que compõem o
capital votante da Frango Norte, e, para ser aprovada a entrada de novos acionistas, era imprescindível a
apresentação de declaração de opção, devidamente assinada pelas empresas optantes. Consta do anexo ao ofício
n° 264/96 (fls. 775), a relação das seguintes pessoas jurídicas enquadradas no disposto no item ii, do § 7°, do art. 9°,
da Lei n° 8.167/91: Merck Sharp & Dohme Farmac. e Veterinária Ltda., Editora Atlas S/A, T.R.W. do Brasil S/A,
Cantareira Participações Ltda. e Multiplic, e , se a SUDAM condicionou a liberação da parcela de recursos à
apresentação de declaração de opção das citadas empresas e se os recursos foram liberados, considera ter ficado
evidente a existência da declaração de opção e a participação delas no quadro de acionistas da Frango Norte.
34. Segundo a defesa, o único órgão que possui tais documentos é a Inventariança da extinta SUDAM ou a Agência
de Desenvolvimento da Amazônia e como meio de prova que a defesa chamou de "indispensável", requereu que a
CVM determinasse a expedição de Ofícios para a Inventariança da extinta SUDAM, para que apresentem todas as
declarações de opção de empresas interessadas em investir na Frango Norte, correspondentes às liberações
efetuadas pelo FINAM.
35. Foram juntados os seguintes documentos: a) Procuração outorgada por Tintas Renner S/A; b) Procuração
outorgada por TRW do Brasil Ltda.; c) Declaração de Lubrizol do Brasil afirmando que participa do capital votante de
Frango Norte; d) Declaração de Merck Sharp afirmando que participa do capital votante de Frango Norte; e)
declaração de TRW do Brasil afirmando que participa do capital votante de Frango Norte; f) Certificado de
Investimento do FINAM em nome de Tintas Renner S/A; e, g) Autorizações de transferência de ações, fornecida pelo
Departamento de Incentivos Fiscais do BASA, e alega que, assim, estaria diluída a acusação de ingresso fictício de
acionistas, gerando aumento do saldo da rubrica de Capital Social - além de informações irreais acerca da sua base
acionária.
36. Com relação à imputação de mudança do objeto social, a defesa alega que a Frango Norte não recebeu um
centavo da extinta SUDAM desde 1998, que tem a receber quantia superior a R$22.000.000,00, decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, e que os bens da pessoa jurídica e de seus acionistas estão indisponíveis,
decorrente de decisão judicial, e, assim, o arrendamento foi uma tentativa de salvar os equipamentos instalados na
Frango Norte, assumindo o arrendatário a obrigação de manter em perfeito estado de funcionamento os galpões e
equipamentos. O arrendamento poderia ser rescindido a qualquer tempo, bastando a comunicação por escrito com
antecedência de 30 (trinta) dias, não se fazendo necessário e nem juridicamente correto mudar o objeto da Frango
Norte, e que a decisão de arrendar parte das instalações foi comunicada à extinta SUDAM.
37. Quanto à falta de atualização cadastral e publicação de ato da Frango Norte, deveria ser considerada a situação
6/10

por que passa a Frango Norte que não pode movimentar uma conta-corrente e não possui recursos para publicação
de atas, balanços e balancetes, pois o arrendamento está gerando recursos ínfimos, servindo para pagamento de
funcionários e manutenção das instalações.
38. Por fim, alega, quanto aos demais defendentes Diana Maria Guimarães de Paula, Patrícia de Paula Rego, Adriana
de Paula Lamartine Nogueira, Vicente de Paula Pedrosa da Silva Júnior, Arnaldo Machado Passarinho e Jadiel Freire
do Amaral, que eles não praticaram qualquer ato e que todas as decisões foram tomadas por Vicente de Paula
Pedrosa da Silva.
Considerações Finais
39. Todos os indiciados solicitaram celebração de Termo de Compromisso (fls. 693), não tendo sido, no entanto,
apresentada qualquer proposta.
É o Relatório.
VOTO
40. Algumas das imputações constantes desse processo são insubsistentes, pois os dispositivos legais mencionados
não se relacionam com os fatos descritos. Pretendo, para facilitar a análise das imputações que possam ter mérito,
começar pelas nitidamente improcedentes, que podem ser tratadas de forma mais simples, para só depois tratar das
que precisam ser analisadas cuidadosamente.
41. Começo pelas imputações feitas a diretores por não terem "fiscaliza[do] a gestão dos diretores" (art. 142, III da Lei
6.404/76). Ocorre que essa é uma obrigação dos membros do conselho de administração e Patrícia de Paula Rego,
Jadiel Freire do Amaral e Arnaldo Machado Passarinho não são membros do Conselho de Administração.
Adicionalmente, essa imputação foi sempre combinada com o art. 158. Esse dispositivo trata, no entanto, de
responsabilidade civil e não administrativa. A inaplicabilidade do art. 158 abrange não só os diretores mencionados
acima, mas, todos os administradores que sofreram tal imputação: Diana Maria Guimarães de Paula e Vicente de
Paula Pedrosa da Silva Júnior.
42. Ainda antes de analisar as possíveis infrações, excluo as imputações de desvio de poder de administradores cuja
conduta não foi descrita ou individualizada na peça acusatória. Estão nessa condição Jadiel Freire do Amaral e
Arnaldo Machado Passarinho.
43. Após essas considerações preliminares, já posso concluir que Patrícia de Paula Rego, Jadiel Freire do Amaral e
Arnaldo Machado Passarinho devem ser absolvidos. Resta analisar as imputações a Vicente de Paula Pedrosa da
Silva e as imputações de omissão no dever de fiscalizar os diretores aos seguintes membros do Conselho de
Administração (Diana Maria Guimarães de Paula, Adriana de Paula Lamartine Nogueira Vicente de Paula Pedrosa da
Silva Júnior).
44. Começo pelas imputações a Vicente de Paula Pedrosa da Silva, mais especificamente com a de "transgressão ao
Postulado da Entidade Contábil e o Princípio do Custo como Base de Valor, dispostos na Estrutura Conceitual Básica
da Contabilidade do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, infringindo o disposto na Deliberação no 29/86, que
aprovou e referendou a referida Estrutura Conceitual Básica". O item 12 da acusação, que, aparentemente, suporta
essa acusação, reconhece que as infrações já estavam prescritas quando da inspeção. Em razão da prescrição, a
acusação teria sido feita com relação aos efeitos nas demonstrações financeiras posteriores. Ocorre que o quadro de
acionistas (local onde haveria a fraude) não impacta as demonstrações financeiras. Adicionalmente, embora a
transferência do direito de investir mencionado na Nota Técnica possa caracterizar infração a regras relativas a
investimentos incentivados, conforme apurou a Secretaria Federal de Controle Interno (item 10), este ilícito não está
sob a jurisdição da CVM. Deve, portanto, ser investigado pelas autoridades competentes. No que é esfera de
competência nossa, entendo que a utilização dos direitos assim adquiridos para subscrição de ações da Frango Norte
não gera distorção alguma nas suas demonstrações financeiras, principalmente porque não se contestou nesse
processo a validade dessa subscrição, mas da transferência dos títulos do bens incorporados ao capital (DARFs).
Tratava-se, conseqüentemente, de eventual discrepância entre o titular das ações subscritas, conforme registro no
livro de ações, e o real tiular delas. Não é um problema de contabilidade. Não há reclamações de eventuais
prejudicados. Não há prova de eventual fraude. Não vejo, portanto, como condenar o indiciado.
45. A acusação, escorada em petição do Ministério Público Federal, fala, também, em fraude na avaliação da
Agropecuária Hakone, "em 17/02/93, quando da transformação da empresa FRANGO NORTE em Sociedade
Anônima". Em razão da data da transformação, a violação à Lei no 6.404/76, por força do art. 287, da Lei no
6.404/76, já estaria prescrito. Da mesma forma, nos termos do art. 4o, da Lei no 9.873/99, a CVM também não
7/10

teria pretensão punitiva com relação a essa infração.
46. Quanto ao desvio de recursos da Frango Norte para os seus administradores, segundo consta da petição do
Ministério Público Federal, elas teriam ocorrido durante o ano de 1995 (fls. 150) e, portanto, também estariam
prescritos.
47. As demais infrações relacionadas no item 15 do Relatório, referem-se a fatos na esfera de competência da
SUDAM, autoridades fiscais e do Ministério Público.
48. Outra imputação feita foi a de "transgressão ao art. 154 da Lei no 6.404/76, desviando a companhia de seu objeto
social". Essa transgressão teria ocorrido, pois a Frango Norte arrendou todos seus ativos operacionais, o que lhe
impediria de perseguir seu objeto social. Vicente de Paula Pedrosa da Silva afirmou em sua defesa que esse
arrendamento ocorreu, pois a Frango Norte estava com todos os seus bens arrestados judicialmente e não tinha
condições de prosseguir com suas atividades. Nesse contexto, essa seria a decisão mais apropriada para a Frango
Norte. Ele fez prova do alegado mediante juntada de peças das ações judiciais. Adicionalmente, afirmou que o
arrendamento poderia ser rescindido a qualquer tempo, o que permitiria a retomada das atividades assim que o
arresto fosse revertido.
49. Parece-me, realmente, que não se podia exigir dos administradores da Frango Norte outra conduta, uma vez
que a maneira de perseguir o objeto social, dada a ausência de recursos, seria persegui-la indiretamente.
Exigir diversamente seria exigir que a administração atuasse contrariamente ao melhor interesse dos
acionistas.
50. Já a imputação de "descumprimento dos prazos de encaminhamento a esta Autarquia das informações
obrigatórias, em infração ao disposto no inciso II do artigo 32 da instrução no 265/97" parece-me correta, pois não
foram entregues as informações obrigatórias e eventuais, previstos no artigo 12 da instrução CVM no 265/971,
referentes
aos
exercícios
de
1997
a
2001,
apresentados
apenas
em
01.04.03,
em
atenção
ao
OFICIO/CVM/SEP/CCI/No186/2003 e as referentes aos anos de 2002 e 2003, até a presente data sem
encaminhamento, observa-se que a justificativa apresentada pelo indiciado, quando do seu depoimento à comissão de
inquérito, fundou-se na alegação de ausência de recursos financeiros por parte da Frango Norte para arcar com os
custos de publicação, tendo em vista a ausência de repasse dos recursos do FINAM.
51. Ocorre que, consoante ressaltado pela Comissão de Inquérito, não há como tal justificativa ser aceita. Primeiro
porque determinadas informações periódicas e eventuais não dependem de publicação, como no caso das
informações cadastrais, ou têm seu custo relativamente baixo, como, por exemplo, atas de assembléias gerais,
reuniões do conselho de administração, editais de convocações, fato relevante etc. Em segundo lugar,
especificamente no que se refere até o ano de 2001, restou verificado que as demonstrações financeiras já haviam
sido publicadas, não existindo motivos, portanto, para o descumprimento das normas pertinentes.
52. Ressalte-se que caso a Frango Norte houvesse reconhecido eventual incapacidade de cumprir as obrigações
impostas por força dos atos normativos emanados por esta Autarquia, em razão de circunstâncias alheias a sua
esfera de vontade, tal constatação poderia dar ensejo à utilização de uma série de mecanismos atenuantes, ou até
mesmo excludentes, de sua responsabilidade. Porém, o que não se pode admitir é a justificativa pura e simples de
ausência de recursos financeiros, como se observa no presente caso, não se afigurando esta apta a dar ensejo à
exclusão de sua responsabilidade, razão pela qual se impõe a aplicação das penalidades pertinentes.
53. Essa infração é mais grave no caso concreto justamente porque a Frango Norte havia arrendado todos os seus
equipamentos operacionais como pelo fato de que seus bens estavam arrestados e não havia recursos para operar
diretametne suas instalações. Tudo isso exigia pronta e clara divulgação.
54. A Vicente de Paula Pedrosa da Silva foi imputado ainda o "descumprimento do dever de diligência, imposto aos
administradores mediante art. 153 da Lei no 6.404/76". Não se aponta, no entanto, quais os fatos que demonstrariam
ter ele faltado com esse dever. Isso torna inepta a acusação, pois impede o direito de defesa. Torna, também,
impossível, a análise da conduta, pois a peça acusatória não dá nem uma pista do que ele pretendeu com essa
imputação.
55. Restam as imputações aos conselheiros de administração Diana Maria Guimarães de Paula, Adriana de Paula
Lamartine Nogueira e Vicente de Paula Pedrosa Junior "por descumprimento dos deveres impostos pelo inciso III do
Art. 142" da Lei no 6.404/76. Da mesma forma que na imputação comentada no item anterior, a peça acusatória não
aponta os fatos que servem de base para tal imputação. Isso torna inepta a acusação, pois impede o direito de defesa.
Torna, também, impossível, a análise da conduta, pois a peça acusatória não dá nem uma pista do que ele pretendeu
com essa imputação. Adicionalmente, dada a absolvição dos administradores quanto às imputações relativas às
8/10

contabilidade e administração da Frango Norte (itens 44 a 49).
56. Por tudo quanto exposto, voto pela absolvição de Diana Maria Guimarães de Paula, Patrícia de Paula Rego,
Adriana de Paula Lamartine Nogueira, Vicente de Paula Pedrosa da Silva Junior, Jadiel Freire do Amaral e Arnaldo
Machado Passarinho de todas as imputações que lhes foram feitas.
57. Voto também pela absolvição de Vicente de Paula Pedrosa da Silva das imputações de "transgressão ao
Postulado da Entidade Contábil e o Princípio do Custo como Base de Valor, dispostos na Estrutura Conceitual Básica
da Contabilidade do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, infringindo o disposto na Deliberação no 29/86, que
aprovou e referendou a referida Estrutura Conceitual Básica", "descumprimento do dever de diligência, imposto aos
administradores mediante art. 153 da Lei no 6.404/76" e "transgressão ao art. 154 da Lei no 6.404/76, desviando a
companhia de seu objeto social".
58. Voto, por fim, pela condenação de Vicente de Paula Pedrosa da Silva pelo "descumprimento dos prazos de
encaminhamento a esta Autarquia das informações obrigatórias, em infração ao disposto no inciso II do artigo 32 da
instrução no 265/97", conforme fundamentado nos itens 50, 51 e 52 e proponho a pena de multa de R$100.000,00
(cem mil reais), em virtude da relevância das informações não prestadas, conforme explicado no item 53.
58. Por fim, esta decisão, juntamente com a decisão tomada no Processo CVM no RJ2003/11503, devem ser
comunicadas à Controladoria Geral da União, para que tome ciência das providências tomadas pela CVM a partir do
Ofício 653/DEINT/SFC/ CGU-PR
É como voto.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2005
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor

1Art. 12 - A sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais deverá prestar, na forma do art. 7o, inciso I, desta Instrução, as
seguintes informações periódicas, nos prazos especificados:
I- demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, acompanhadas de dados cadastrais atualizados, do relatório da
administração e do parecer de auditoria emitido por auditor independente:
a) até um mês antes da data marcada para a realização da assembléia geral ordinária; ou
b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, onde sua colocação à disposição dos acionistas, caso esta ocorra em data anterior à
referida na letra " a" ;
II - edital de convocação da assembléia geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa;
III - estatuto social atualizado, datilografado, com indicação das datas de publicação das atas das assembléias gerais que o modificaram no
último exercício social, até 30 (trinta) dias após a realização da assembléia geral ordinária;
IV - ata da assembléia geral ordinária, até 30 (trinta) dias após sua realização, com indicação das datas e jornais de sua publicação, se esta
já tiver ocorrido;
V- "fac-símile" dos certificados dos valores mobiliários emitidos pela sociedade, ou, se for o caso, cópia do contrato com a instituição
financeira para execução de serviços de ações escriturais, se houver ocorrido alteração nos enviados anteriormente, simultaneamente à
entrega dos novos certificados aos respectivos titulares;
Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 16 de novembro de 2005 do PAS CVM No
01/04.
Eu acompanho o voto do diretor-relator.
Norma Jonssen Parente
Diretora
Voto proferido pelo diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 16 de novembro de 2005 do PAS CVM No 01/04.
Eu acompanho o voto do diretor-relator.
Sergio Weguelin
Diretor
9/10

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 16 de novembro de 2005 do PAS
CVM no 01/04.
Eu também acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 16 de novembro de 2005 do
PAS CVM no 01/04.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando que o
acusado punido poderá interpor, no prazo legal, recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM
interporá recurso de ofício ao mesmo Conselho no tocante às absolvições ora proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
10/10